Tribunal: TJSP
Processo: 1005776-97.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO MONITORIA. DUPLICATA. EMBARGANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO OU IMPOSSIBILIDADE. O recurso centra-se no pedido de extinção da ação monitória ou, subsidiariamente, sua suspensão, sob alegação de que a embargante ré se encontra em recuperação judicial. De fato, nos termos do artigo 59, caput, da Lei no 11.101/05, "o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos

Ementa:
AÇÃO MONITORIA. DUPLICATA. EMBARGANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO OU IMPOSSIBILIDADE. O recurso centra-se no pedido de extinção da ação monitória ou, subsidiariamente, sua suspensão, sob alegação de que a embargante ré se encontra em recuperação judicial. De fato, nos termos do artigo 59, caput, da Lei no 11.101/05, "o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei".Contudo, o artigo 6o, § 1o da Lei n° 11.101/2005 estabelece o prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. A sentença recorrida somente constituiu o crédito pretendido em título executivo, pois se trata de ação monitória, que com os embargos, assume a forma típica de ação de conhecimento. Nesse contexto, por ora, não há falar em novação da dívida enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da decisão. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Embargos à ação monitória improcedentes. Ação monitória procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.